Tribunal: TJPA
Processo: 0822849-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822849-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: LINDANILDA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS

PROCURADOR: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ALTERAÇÃO NORMATIVA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE DAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o lançamento das notas finais de aluna nos sistemas internos da instituição e a emissão do certificado de conclusão de curso no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária. A agravante alegou impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da decisão, em razão da superveniência da Resolução CNE/CP nº 4/2024 e da Portaria MEC nº 5/2025, que teriam descontinuado o curso anteriormente oferecido. Sustentou ainda violação à autonomia universitária e risco de emissão de diplomas inválidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada impôs obrigação juridicamente impossível, diante da superveniência de novas diretrizes curriculares; e (ii) estabelecer se a imposição judicial de emissão de certificados configura violação à autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNE/CP nº 04/2024 não possui aplicabilidade imediata aos alunos matriculados sob a vigência do projeto pedagógico anterior, uma vez que seu art. 17 estabelece o prazo de dois anos para adaptação das instituições às novas exigências.

A parte agravada comprovou o cumprimento integral das obrigações acadêmicas previstas no projeto pedagógico vigente à época da matrícula, restando apenas a formalização administrativa pela instituição.

A recusa injustificada da instituição em emitir o certificado, sob pretexto de alteração normativa futura, afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

Não há afronta à autonomia universitária, pois a decisão judicial limita-se a assegurar o cumprimento de obrigações previamente pactuadas, sem interferir na organização didático-pedagógica da instituição.

O perigo de dano irreparável resta configurado diante da comprovação de que a não emissão do certificado inviabiliza oportunidades profissionais concretas para a aluna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNE/CP nº 04/2024 não se aplica de forma retroativa aos alunos já matriculados sob o regime anterior, devendo ser respeitado o prazo de adaptação previsto no art. 17.

A negativa de emissão de certificado de conclusão de curso, quando preenchidos os requisitos acadêmicos à luz das regras vigentes à época da matrícula, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

A imposição judicial para cumprimento de obrigação contratual assumida por instituição de ensino não configura violação à autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I. Resolução CNE/CP nº 04/2024, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0822849-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADA: LINDANILDA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
LINDANILDA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
, que deferiu
tutela de urgência
determinando à instituição ré o
lançamento das notas finais
da autora nos sistemas internos e a
emissão e entrega do certificado de conclusão de curso
, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, a
impossibilidade jurídica e fática do cumprimento da decisão
, em razão da superveniência da Resolução CNE/CP nº 4/2024 e da Portaria MEC nº 5/2025, que implicariam na descontinuidade do curso objeto da demanda. Aduz, ainda, que a imposição da tutela implica em risco de invalidação futura do diploma, além de violar a autonomia didático-administrativa da instituição de ensino.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

Não concedi a medida liminar, conforme id. 31032139.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (ID. 31815783)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (id. 31889919)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência em favor das autoras, determinando que a parte agravante lance as notas finais das alunas nos sistemas internos da instituição de ensino e emita os respectivos certificados de conclusão de curso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impõe obrigação juridicamente impossível, ao exigir a emissão de certificados com base em carga horária desatualizada, em desconformidade com a Resolução CNE/CP nº 04/2024, que, segundo alega, teria eficácia imediata. Aponta também a violação da autonomia universitária, além de risco de emissão de diplomas inválidos, requerendo a revogação da tutela concedida.

Todavia,
razão não assiste à recorrente.

A Resolução CNE/CP nº 04/2024, de fato, alterou as Diretrizes Curriculares Nacionais aplicáveis aos cursos de formação pedagógica, aumentando a carga horária mínima e determinando a reestruturação dos projetos pedagógicos. Contudo, o próprio texto da resolução, em seu art. 17, prevê prazo de 2 (dois) anos para adaptação das instituições às novas exigências, contados da data de sua publicação:

"Art. 17. Os cursos de formação de professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar aos termos desta Resolução no prazo de
2 (dois) anos
, a contar da data de sua publicação."

Sendo assim, não se pode exigir a aplicação imediata das novas regras aos alunos já matriculados sob o regime anterior.

As agravadas comprovaram documentalmente que, à época da convocação para reunião pela instituição de ensino (17/06/2025), já haviam cumprido integralmente todas as avaliações e atingido a carga horária exigida pelo projeto pedagógico vigente no momento da matrícula, restando apenas o lançamento das notas e a emissão formal do certificado.

A negativa da instituição em concluir os atos administrativos finais, sob o argumento de readequação normativa, representa flagrante violação ao princípio da segurança jurídica, bem como afronta à boa-fé contratual, especialmente porque foram oferecidas alternativas que não atendem ao interesse legítimo das autoras — como a devolução dos valores pagos ou concessão de bolsa para outro curso —, em clara tentativa de exoneração de responsabilidade unilateral.

Ademais, não há violação à autonomia universitária, uma vez que o Poder Judiciário não está interferindo no conteúdo curricular ou gestão pedagógica, mas tão somente garantindo o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e previstas em normas válidas à época da matrícula.

Quanto ao perigo de dano irreparável, resta demonstrado pelas autoras que a não emissão dos certificados comprometerá oportunidades profissionais concretas, o que justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer do Ministério Público corrobora integralmente essa compreensão, opinando pelo desprovimento do recurso, por entender que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026